Tribunal: TJPA
Processo: 0800344-59.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800344-59.2020.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ANTE
COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRETENSÃO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. A IMPLEMENTAÇÃO DO
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)

NÃO IMPLICA EM PERDA DO OBJETO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO.

ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES E LEGALIDADE. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PRESTADO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO PELA PROMOÇÃO DO
DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À ACESSIBILIDADE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1
7
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de
20

a 27
de
maio
de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo n.
0800344-59.2020.8.14.0105- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria em que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença do juízo a quo que julgou procedente a Ação Civil Pública, ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
mantendo a sentença de 1º grau inalterada
, nos termos da fundamentação.
(grifo nosso).

Em razões recursais, o Agravante, alega, preliminarmente, perda do objeto, deu integral cumprimento à obrigação de fazer. No mérito, aduz,
violação aos princípios da reserva do possível, separação dos poderes e dotação orçamentária.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 17808850 - Pág. 2).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciar seu mérito.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Em suas razões recursais, o agravante alega que deu integral cumprimento à determinação judicial e, tendo implementado o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) no Município de Concórdia do Pará, havendo nos autos documentos que demonstram a inauguração do referido centro desde maio de 2023, razão pela qual configura a perda do objeto da lide, devendo a decisão monocrática ser reformada.

Constata-se que a satisfação da pretensão do Agravado se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

“REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28).” (grifos nossos).

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se houve violação aos princípios da universalidade do acesso à saúde, reserva do possível e separação dos poderes, ante a sentença que determinou ao agravante a criação, instalação e implementação de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), no âmbito do Município de Concórdia do Pará.

DO DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO E, DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal, o que inclui o Direito à saúde física e mental.

No caso dos autos, fora ajuizada ação civil pública em razão da necessidade de criação/implementação junto ao Município de Concórdia do Pará de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), a fim de garantir à população local saúde psiquiátrica e psicológica.

Logo, por ser o Município de Concórdia do Pará comarca de segunda entrância, altamente movimentado e com grande fluxo de pessoas, se faz mais do que necessário que a população que ali residem e que se encontrem em situação de risco e vulnerabilidade, possam contar com um centro adequado que lhes ofereça e disponibilize atendimento psicossocial, qualquer tipo de acompanhamento e assistência psicológica e proteção à integridade física e mental.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou que compete ao Poder Público (RE 393.175-AgR) a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, senão vejamos:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes.

(RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, há muito já firmou entendimento de que é legítimo ao Poder Judiciário exercer controle de legalidade da atuação do poder público, não o que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes ou ao princípio da legalidade, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a " inescusável omissão estatal "na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial . 3
. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário " determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017) – grifo nosso

Portanto, a imposição ao Ente Municipal em providenciar a instalação e criação um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) no Município de Concórdia do Pará destinados à pessoas que se encontrem em situação de risco e vulnerabilidade, a fim de garantir, não apenas o acolhimento, mas principalmente a proteção, assistência social e psicológica, orientação e atendimento adequado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à efetivação da dignidade da pessoa humana.

Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível ou a reserva orçamentária do Município de Concórdia do Pará, sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça assim vem se posicionando, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DAS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DA URE-REDUTO. MÉRITO. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DETERMINAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS SEM QUE CONFIGURE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DIREITO FUNDAMENTAL INDIVIDUAL E SOCIAL. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PRECEDENTES STF/STJ/TJPA. TEMA 689/STF P
ENDENTE DE PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de fevereiro de 2023. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846264-84.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ECA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE ENTIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA. DEVER DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR , COM ABSOLUTA PRIORIDADE, OS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, À LUZ

DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MUNICIPALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVID
A.

1)

A obrigação de assegurar às crianças e aos adolescentes uma entidade de acolhimento institucional quando constatada a situação de risco é algo manifesto e encontra guarida tanto na art. 227 da CRFB/88, como no próprio ECA, em seu artigo 88.

2)

A Constituição Federal, em seu artigo 227 dispôs ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

3)

Dentre as medidas protetivas passíveis de aplicação quando verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98 do ECA, está a de acolhimento institucional (art. 101, inc. VII), impondo-se que a municipalidade disponha de entidade para tanto, inclusive para que a finalidade do acolhimento, prevista no § 1º do art. 101 do ECA, seja plenamente atendida, à luz da doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. Aliás, não é por outra razão que o § 7º do art. 101 expressamente determina que o acolhimento institucional deve ocorrer no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável, como parte do processo de reintegração familiar objetivado.

4)

Sentença confirmada em Reexame Necessário. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0025304-31.2015.8.14.0124 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022 ) - grifo nosso

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O
Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017) – grifo osso

ADMINISTRATIVO.
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL
. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra o ora recorrente,
objetivando a transferência dos presos excedentes da cadeia pública de Caçu-GO para outros presídios goianos, bem como que sejam efetuadas as obras para tornar a Cadeia Pública adequada para o cumprimento de pena, atendendo a condições mínimas de higiene e salubridade.

2. O Juiz de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o prazo de 180 dias para que o réu promova a reforma integral do prédio onde funciona a delegacia local ou providencie a construção de novo prédio (fl. 235).

3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora recorrente e assim consignou na decisão: "Ademais, não se afigura razoável que o principio da separação dos poderes possa sentir de justificativa apta a conferir guarida à desidiosa omissão estatal em garantir segurança pública à coletividade, outro dos pilares da organização em sociedade. Outrossim, há de se destacar que o Estado de Goiás, em nenhum momento, questionou sua responsabilidade administrativa no caso, mas diversamente justificou a precariedade da situação caótica verificada na Cadeia Púlica de Caçu, utilizando-se de argumento de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é um problema generalizado no Pais, buscando assim afastar-se de sua essencial responsabilização administrativa na solução dos problemas diagnosticados no sistema prisional mencionado. É evidente que a Administração Pública, mesmo indireta, está sujeita a controle orçamentário. Contudo, existem prioridades orçamentárias, como a segurança pública, que certamente incluiu o sistema prisional, que devem merecer atenção distinta, prevista nos instrumentos legislativos pertinentes. Há, ainda, a possibilidade de abertura de crédito suplementar, tão conhecida e vastamente utilizada pelos administradores quando se lhes apresenta conveniente, para atender a demandas urgentes, como a ora posta à apreciação do Poder Judiciário, uma das esferas integrantes do exercício da Soberania do Estado" (fl. 332, grifo acrescentado).

4.
O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial
.

5. Ademais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. Por fim, constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

7. Recurso Especial não provido.

(REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016)” – grifo nosso

Desta forma, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, dignidade da pessoa humana, imperiosa a manutenção da sentença recorrida, neste aspecto.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024